Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708346-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO D E S P A C H O O feito discute a inexigibilidade do ITCD em razão da extinção do usufruto, contudo, em seu apelo, o Distrito Federal limita-se a alegar ausência de comprovação do pagamento integral do tributo tendo em vista o valor venal do bem. Assim, em análise preliminar, o recurso parecer apresentar razões dissociadas da sentença. Em contrarrazões (ID 26873009), o apelado alega ausência de impugnação específica. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por razões dissociadas, seja por falta de impugnação específica. Brasília, DF, 12 de julho de 2021 15:51:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador